Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS. PAGAMENTO DE ALUGUEL PROPORCIONAL AO QUINHÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de aluguel, condenou o réu ao pagamento de 1/6 do valor do aluguel incidente sobre o terreno, a título de indenização pelo uso exclusivo do bem.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido ao incluir o terreno no arbitramento de aluguel, contrariando o princípio da congruência. (ii) definir se o réu é proprietário exclusivo do imóvel ou se este integra o acervo hereditário; (iii) estabelecer se é cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel.
III. Razões de decidir
3. A sentença não é ultra petita, pois determinou que a apuração do valor do aluguel exclua a residência construída pelo réu, evitando enriquecimento sem causa da autora, em conformidade com o art. 884 do Código Civil. A necessidade de liquidação de sentença demonstra o respeito ao princípio da congruência.
4. O apelante não comprovou a alegada cessão do terreno por seu genitor como compensação de dívidas, constando o imóvel no inventário e sendo objeto de partilha, o que justifica o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo da área.
5. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos herdeiros enseja o pagamento de aluguel proporcional ao quinhão dos demais condôminos, evitando enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 492 e 884; CC, arts. 1.319 e 884.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000210294385001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021
TJ-DF 0729154-81.2022.8.07.0001 1779208, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/11/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2023